Tribunal: TJDFT
Processo: 0712078-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR SEM ADAPTADOR PARA CARREGAMENTO. INFORMAÇÃO AMPLAMENTE DIVULGADA. VENDA CASADA DESCARACTERIZADA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória à obrigação de fazer consistente no fornecimento de adaptador de alimentação de energia para aparelho celular e à indenização por danos morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.

2 – Preliminar. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Preliminar que se rejeita.

3 – Prejudicial de mérito. Decadência. A pretensão do autor é de natureza condenatória em obrigação de fazer, e não de reclamação quanto a existência de vício oculto. Assim, não se aplica o prazo decadencial de que trata o art. 26 do CDC. A pretensão está sujeita a prazo prescricional de 10 anos, o qual não transcorreu (EREsp 1281594/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Rel. p/ Acórdão Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 23/05/2019). Decadência afastada.

4 – Compra de aparelho celular. Fornecimento de adaptador para alimentação de energia. Ausência de obrigação do fabricante. O adaptador produzido pela empresa ré não se apresenta como item indispensável para o funcionamento do aparelho celular adquirido pelo autor, sobretudo porque a fabricante disponibiliza cabo que se compatibiliza com outros dispositivos. A ausência do item foi amplamente divulgada, bem como constam na caixa do aparelho as informações nesse sentido. Dessarte, não se vislumbra abusividade no não fornecimento do item, de sorte que descabe impor a obrigação à ré. Precedente (Acórdão 1600636, 07222730720218070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA). Não há caracterização de venda casada, pois nesta o fornecedor impõe a aquisição de um produto não querido pelo consumidor ou nega a aquisição daquele pretendido, em frontal violação a sua liberdade contratual. No caso em exame ocorre o contrário, pois o fornecedor resguarda a liberdade do consumidor de adquirir o produto em outro fornecedor. A decisão da SENACON, que suspendeu a venda do referido aparelho sem o carregador não apresenta elementos suficientes para se concluir que, de fato, o aparelho seja impróprio para o consumo. Com efeito, um pequeno equipamento, adquirido ao preço médio de R$15,00 a R$20,00 é suficiente para adaptar o cabo de carga a qualquer entrada de USB, que é disponível em qualquer aparelho, tomada, automóvel, aeronave ou mesmo em balcões em espaços públicos. Não há, efetivamente, demonstração de prejuízo à funcionalidade do aparelho, nem considerável alteração de valor do bem. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J